Tribunal: TJSP
Processo: 0002560-76.2005.8.26.0506
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
RETRATAÇÃO – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. Ação de reparação de danos. Responsabilidade civil do Estado. Requerente que alega haver experimentado danos decorrentes da negligência e imperícia para com a qual fora atendido no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, notadamente por ocasião da administração do fármaco 'hidantal', necessário ao

Ementa:
RETRATAÇÃO – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. Ação de reparação de danos. Responsabilidade civil do Estado. Requerente que alega haver experimentado danos decorrentes da negligência e imperícia para com a qual fora atendido no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, notadamente por ocasião da administração do fármaco 'hidantal', necessário ao tratamento do quadro de epilepsia que sofre, cujas sobredoses implicaram em sua intoxicação por 'DFH' (difenilhidantopina), e ensejaram, ainda, ataxia de marcha e dismetria.

Sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO a pagar ao requerente indenização por danos de ordem moral no importe de R$100.000,00 (cem mil reais). Acórdão que manteve incólume o r. julgado singular.

Tema 810. Colendo STF que julgou em 20.09.2017 o RE 870.947/SE, por meio do qual se discutiu os termos da incidência de correção monetária e dos juros moratórios sobre as condenações impostas à Fazenda Pública. No tocante às relações jurídicas não tributárias, o julgado é claro quanto à constitucionalidade dos juros moratórios da caderneta de poupança, nos termos da Lei no 11.960/09 e quanto à inconstitucionalidade dos índices de correção monetária da caderneta de poupança, com aplicação do índice IPCA-E.

Embargos de declaração opostos frente ao v. aresto proferido no RE no 870.947 julgados em 03.10.2019, e rejeitados, tendo o STF decidido pela não modulação dos efeitos do julgado.

Acórdãos mantidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155325
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 0002560-76.2005.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são apelantes
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO
PRETO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO e JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram
os vv acórdãos de fls. 934/950 e 1004/1012. V.U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0002560-76.2005.8.26.0506 -Voto no - Ribeirão Preto
2
VOTO No 26031 (JV)
APELAÇÃO/REMESSA
NECESSÁRIA
No
0002560-76.2005.8.26.0506
COMARCA : RIBEIRÃO PRETO
RECORRENTE : JUÍZO 'EX OFFICIO'
APELANTE : HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE
MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO DA UNIVERSIDADE DE SÃO
PAULO
APELADO : CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS
MMa. Juíza de 1a instância: Aline de Oliveira Machado Bonesso Pereira de Carvalho
RETRATAÇÃO APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. Ação de
reparação de danos. Responsabilidade civil do Estado. Requerente que
alega haver experimentado danos decorrentes da negligência e imperícia
para com a qual fora atendido no Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, notadamente
por ocasião da administração do fármaco 'hidantal', necessário ao
tratamento do quadro de epilepsia que sofre, cujas sobredoses implicaram
em sua intoxicação por 'DFH' (difenilhidantopina), e ensejaram, ainda,
ataxia de marcha e dismetria.
Sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos
para condenar o HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE
MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO DA UNIVERSIDADE DE SÃO
PAULO a pagar ao requerente indenização por danos de ordem moral no
importe de R$100.000,00 (cem mil reais). Acórdão que manteve
incólume o r. julgado singular.
Tema 810. Colendo STF que julgou em 20.09.2017 o RE 870.947/SE, por
meio do qual se discutiu os termos da incidência de correção monetária e
dos juros moratórios sobre as condenações impostas à Fazenda Pública.
No tocante às relações jurídicas não tributárias, o julgado é claro quanto à
constitucionalidade dos juros moratórios da caderneta de poupança, nos
termos da Lei no 11.960/09 e quanto à inconstitucionalidade dos índices de
correção monetária da caderneta de poupança, com aplicação do índice

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0002560-76.2005.8.26.0506 -Voto no - Ribeirão Preto
3
IPCA-E.
Embargos de declaração opostos frente ao v. aresto proferido no RE no
870.947 julgados em 03.10.2019, e rejeitados, tendo o STF decidido pela
não modulação dos efeitos do julgado.
Acórdãos mantidos.
I RELATÓRIO
Cuida-se de reanálise dos v. acórdãos
de fls.934/950 e fls. 1.004/1.012, para eventual
adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão
colegiada, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do
CPC/2015, em virtude do julgamento do RE no 870.947-SE
(TEMA 810), que concluiu, no que tange aos juros
moratórios e correção monetária que incidem nos débitos
da Fazenda Pública oriundos de relação jurídica não
tributária, como no presente caso, pela aplicabilidade,
em relação aos juros de mora, da remuneração da caderneta
de poupança, na forma do disposto no artigo 1o-F, da Lei
n.o 11.960/09 e em relação à atualização monetária, do
índice IPCA-E. Consigne-se que a hipótese em tela
retrata, em síntese, ação de cognição movida por CARLOS
HENRIQUE DOS SANTOS em face do HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA
FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO DA UNIVERSIDADE
DE SÃO PAULO E OUTROS objetivando, em resumo, a
condenação dos requeridos a lhe pagar indenização no
importe de R$260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0002560-76.2005.8.26.0506 -Voto no - Ribeirão Preto
4
ao argumento de que fora vítima de erro médico. A r.
sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes
os pedidos para condenar o HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA
FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO DA UNIVERSIDADE
DE SÃO PAULO a pagar ao requerente indenização por danos
de ordem moral no importe de R$100.000,00 (cem mil
reais). O v. acórdão de fls.934/950, por sua vez, manteve
incólume o r. julgado singular, repelindo, todavia,
emerge registrar, a aplicação da Lei no 11.960/09 como
regra norteadora do cômputo dos juros e correção
monetária que incidirão sobre o valor a que condenado o
requerido a pagar. Já o v. aresto de fls.1.004/1.012, por
sua vez, promoveu a retratação parcial do v. aresto de
fls. 934/950, determinando o cômputo dos consectários
legais na forma do quanto decidido pelo Pretório Excelso
por ocasião do julgamento do tema 810. É a síntese do
necessário.
II. FUNDAMENTO E VOTO
1.
Pelo meu voto, mantenho os v.
acórdãos de fls. 934/950 e fls. 1.004/1.012.
2.
Dispõe o artigo 1.030, inciso II, do
Código de Processo Civil/2015:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0002560-76.2005.8.26.0506 -Voto no - Ribeirão Preto
5
“Artigo 1.030 - Recebida a petição do recurso pela secretaria
do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar
contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os
autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do
tribunal recorrido, que deverá:
(...)
II encaminhar o processo ao órgão julgador para realização
do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do
entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de
repercussão geral ou de recursos repetitivos”.
3.
Sob este aspecto os v. acórdãos em
voga devem ser mantidos.
4.
Nesse sentido, tenha-se presente que,
sobre o tema controvertido na espécie, o Pretório Excelso
assim firmou seu entendimento quando do julgamento do RE
870.947/SE, tema no 810/STF, DJE de 20.09.2017:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0002560-76.2005.8.26.0506 -Voto no - Ribeirão Preto
6
“...
O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09;
O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito
de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços
da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina.” (g.n)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0002560-76.2005.8.26.0506 -Voto no - Ribeirão Preto
7
4.1.
Note, a correção monetária, em
condenações oriundas de relação jurídica não tributária,
segundo o mesmo julgado, é pelo IPCA-E.
4.2
E 'in casu', infere-se de uma singela
leitura em especial do v. aresto de fls. 1.004/1.012, que
o ponto controvertido de que se trata, ou seja, a
incidência de juros de mora e cômputo de atualização
monetária dos débitos, oriundos de relação tributária, da
Fazenda Pública fora decidido na forma da orientação
externada pela Corte quando do julgamento do predito Tema
no 810.
5.
Destarte, pelo meu voto, mantenho os
v. acórdãos de fls. 934/950 e fls. 1.004/1.012.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator